Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-06.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização do crédito. Descabida a repetição de indébito. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002053-06.2019.8.26.0572, da Comarca de Barretos, em que é apelante NILDA
CELESTINO BONIFACIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, negaram, por maioria de votos,
provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 12 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.217
Apelação Cível No: 1002053-06.2019.8.26.0572
COMARCA: Barretos
Apelante: Nilda Celestino Bonifacio
Apelado: Banco Bmg S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais. Empréstimo com
desconto no benefício previdenciário da autora.
Cartão
de
crédito
e
Reserva
de
Margem
Consignável - RMC. Modalidade de pactuação
autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução
Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação
comprovada
nos
autos,
bem
como
a
disponibilização do crédito. Descabida a repetição
de
indébito.
Dano
moral
não
configurado.
Improcedência mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
143/150, que julgou improcedente a ação, impondo à autora arcar
com o pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa,
estes arbitrados em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o do
Novo Código de Processo Civil, observando-se, em relação a
eventual execução das verbas de sucumbência, a condição da
autora de beneficiária da justiça gratuita.
Recorre a autora (fls. 152/165).
Sustenta, em breve síntese, que jamais usou cartão
de crédito; acreditou estar contratando empréstimo consignado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas valendo-se de sua inexperiência e inocência, a apelada lhe
impôs contrato ainda mais abusivo e prejudicial; que em momento
algum a ré juntou faturas que comprovassem compras realizadas
pela autora; que não solicitou, nem recebeu nenhum cartão de
crédito para uso, nunca desbloqueou, nem utilizou nada desta
natureza e, após tempos pagando, ao analisar as faturas, a se
deparou com o fato de que todo mês estava sendo descontado de
seu benefício uma taxa mínima deste dito cartão de crédito nunca
solicitado. Afirma que não está se negando a cumprir com o
pagamento do valor emprestado, mas quer uma data fim para
cessar a “reserva de margem de consignado”; no caso há uma falsa
aparência de licitude do negócio; que em momento algum houve a
intenção de contratar cartão de crédito consignado, pois nessa
modalidade paga, mensalmente, apenas os juros incidentes sobre a
dívida, que mantêm seu valor nominal eternamente. Tais
circunstâncias revelam uma atitude que desrespeita diversos
direitos básicos do consumidor, como o direito a informação, o
direito de proteção contra métodos comerciais desleais, o direito
de proteção contra práticas abusivas, além de evidenciar uma
extrema falta de ética da instituição financeira (CDC, art. 6o). A
venda casada de produtos bancários é ilícita. Pretende a integral
reforma da r. sentença combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo.
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões
(fls. 168/178).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais.
Alega a autora, ora apelante, que pactou com o
réu um empréstimo consignado, porém, a instituição financeira lhe
impôs “venda casada” com a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável - RMC.
A sentença foi de improcedência e a irresignação
não merece acolhida.
Pois bem.
Ocorre que o apelado juntou aos autos o
instrumento de fls. 130/133, consistente no “TERMO DE ADESÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO
BMG
E
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO”, assinado pela autora, com cópia dos documentos
pessoais utilizados por ocasião da contratação, às fls. 134/138,
além dos comprovantes de duas transferências bancárias para sua
conta corrente, às fls. 100/101.
De fato, a relação estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor; no entanto, os
contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações
do cotidiano, não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque
expressamente previstos no art. 54 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a pretendida inversão e o Banco-apelado, a
seu turno, desincumbiu-se do seu ônus probatório apresentando
documentação suficiente à comprovação da lisura da contratação.
Os
documentos
colacionados
revelam
a
contratação e a disponibilização do crédito pela apelante, o que ela
própria não nega, aliás. Confessa ter contraído o empréstimo,
discordando, no entanto, da modalidade pactuada.
Destaque-se que, expressamente, diz nas razões
de apelo: “É incontroversa a contratação do empréstimo e a utilização
dos valores pela parte autora. Formalmente, está tudo perfeito.” (fl.
154).
Ainda, em que pese afirmar que “Após a
contratação do empréstimo, a recorrente NÃO recebeu nenhum cartão de
crédito para uso”, foi ela própria quem trouxe aos autos com a
exordial, a imagem do cartão em seu poder, à fl. 26.
Também alega que o réu não apresentou as
faturas que demonstram a utilização do cartão, mas,
contraditoriamente, sustenta à fl. 155 que “após tempos pagando, ao
analisar as faturas (...)”, ou seja, não apenas recebeu as faturas
mensais, como efetuou seu pagamento.
O que conclui na verdade, é que a apelante não
aplicou a diligência necessária no momento da pactuação e,
posteriormente,
arrependeu-se,
pretendendo
agora
carrear
à
instituição financeira o ônus por sua desídia.
A modalidade contratada está clara e ostensiva no
instrumento, inclusive destacada em letra maiúscula e negrito, não
havendo que se falar em “letras miúdas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque sem respaldo jurídico a alegação de
que teria sido vítima de engodo, pois sua intenção era tomar um
empréstimo consignado e não obter um cartão de crédito.
O instrumento comprova expressa autorização da
contratante, de forma irrevogável e irretratável, à realização de
desconto mensal em seu benefício previdenciário, em favor do
contratado, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.
Confira-se:
“VIII
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
8.1.
Através
do
presente
documento
o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de
forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado.” (fl. 131).
Vê-se que o próprio título do contrato e suas
cláusulas são cristalinas o suficiente para afastar qualquer
entendimento em contrário. São claros, também, os encargos
incidentes, destacados na Cédula de Crédito Bancário, conforme o
item
IV

CARACTERÍSTICAS
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO, onde constam (b) Taxa contratual máxima aplicada
ao cartão, mensal e anual e (c) CET - Custo Efetivo Total máximo,
também mensal e anual.
Inverídica, portanto, a afirmação da apelante de
que não contratou tal modalidade de empréstimo com o apelado ou
de que foi induzida a erro. Por conseguinte, não há mesmo que se
cogitar de repetição de indébito e, muito menos, em condenação do
réu em indenização por danos morais, inexistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro norte, a cobrança da Reserva de Margem
Consignável no benefício previdenciário é regular. Sobre a matéria,
dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, in
verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos
em
contrato,
nas
condições
estabelecidas
em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
[...]
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no
caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio
do cartão de crédito.”.
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n. 28/2008:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários
de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Portanto, está demonstrada a regularidade da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008.
Deste modo, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício de consentimento a ensejar a nulidade ou anulação
do pacto, tampouco prática abusiva e/ou ato ilícito por parte do
Banco-apelado.
Uma das atividades essenciais do Banco-apelado,
como instituição financeira, é o empréstimo de dinheiro a juros;
logo, inadmissível que a apelante obtenha crédito e realize
compras no cartão, mas não pague por isso.
Os descontos são, portanto, devidos. E para
quitação da dívida basta o pagamento integral da fatura e não
apenas do mínimo, o que não ocorreu.
Inexiste ofensa ao dever de informação e de
transparência, bem como à boa-fé objetiva.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Sentença de parcial procedência

Recurso de ambas as partes: Recurso do Banco réu Contrato de cartão
de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável - Insurgência
Possibilidade Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinada pela autora - Autora que assume a
contratação de empréstimo com a instituição ré Permissão do art. 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos
mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS (Redação dada pela Lei no 10.953, de 204) Inexistência de
ilícito Inexistência de venda casada Danos morais não configurados
Sucumbência alterada Sentença reformada - Recurso provido. Recurso
da autora Pretensão a majoração dos danos morais Impossibilidade
Recurso prejudicado, ensejando seu não conhecimento, diante do
julgamento do recurso do Banco réu que afastou os danos morais
arbitrados
Inteligência do artigo 932, III do NCPC
Recurso não
conhecido.” (Apelação 1002925-89.2017.8.26.0572, Rel Des. Achile
Alesina, julg.02/10/2018)
E ainda os precedentes desta Câmara:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário da autora Alegação de negativa de solicitação do cartão
de crédito consignado do Banco réu Inadmissibilidade Ausência de
verossimilhança

Contratação
do
cartão
de
crédito
consignado
demonstrada, com expressa autorização de débito pela autora Vício de
consentimento não demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida
Recurso negado.”
(Apelação 1004463-71.2017.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Giaquinto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julg. 07/02/2018).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão da autora de reforma da r.
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em
seu benefício previdenciário
Descabimento
Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 Ausência de vícios na contratação Montante
efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida
Pena por litigância de má-fé que deve ser mantida - RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação 1003111-46.2017.8.26.0400, Rela. Desa.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, julg. 05/02/2018).
“DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito-
Reserva de Margem Consignada
Desconto
Possibilidade
Ciência
prévia do consumidor - Necessidade: Admite-se o desconto da reserva
de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o
consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo
ilícito a ser indenizável. HONORÁRIOS RECURSAIS
Sentença
proferida sob a égide do CPC/2015 Recurso não provido Majoração
necessária, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015: Em se tratando
de sentença proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária a
majoração de honorários devidos ao patrono do apelado, em virtude do
não provimento do recurso, com fulcro no §11o do mesmo artigo.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação 1029026-54.2017.8.26.0576,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, julg. 31/01/2018).
De tal forma, a r. sentença não comporta reparos.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC,
os
honorários
advocatícios
cabem
ser
majorados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia, com as ressalvas do art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois
mil reais), sem desconsiderar que a autora/apelante está atendida
pelo benefício da gratuidade processual.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46928 P
Apelação Cível no 1002053-06.2019.8.26.0572
Comarca: Barretos
Apelante: Nilda Celestino Bonifacio
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser negado provimento ao recurso do banco.
A autora, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter procurado o banco réu visando a
contratação de empréstimo consignado comum. Porém, lhe foi
imposta Reserva de Margem Consignada, implicando descontos
todos os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 100/107),
constata-se que a autora contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 130/138), e fez
saques no valor de R$ 1.077,99, em 10/04/2016 e de R$
218,00 em 10.05.2018.
Porém, observo também por meio dos extratos
de fls.102/107, que não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas os saques dos valores
disponibilizados.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis.
Pelos extratos de fls. 102/107, do período
de 10/04/2016 a 10/07/2019, verifica-se que o capital
emprestado total foi de R$ 1.295,99, tendo sofrido
descontos mensais de por volta de R$ 42,11 ao lono de mais
de três anos. Porém, pelos cálculos da Instituição
Financeira, ainda deve R$ 1.202,14.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, que deverão
seguir as regras do empréstimo consignado, com o recalculo
dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Desta forma, pelo meu entendimento, a r.
sentença
ficaria
parcialmente
reformada
para
julgar
parcialmente procedente a ação, determinando-se que os
valores pagos a título de RMC sejam considerados para
amortização
do
débito
originário do
empréstimo, com
cancelamento da função cartão de crédito e recalculo da
forma de pagamento desse empréstimo, visando o seu
término, respeitado o percentual consignável em relação ao
valor líquido da aposentadoria da parte autora (5%).
Tal readequação deverá ser apresentada pelo
requerido no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de
multa diária de R$ 500.00, até o limite de 5.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte deveria arcar com as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
por
equidade
em
R$
1.000,00, vedada a compensação e observada a gratuidade
concedida à parte autora.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
11F767F3
12
16
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
12A1A315
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002053-06.2019.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.